Tribunal: STF
Processo: AR 2295
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LEI – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – VERBETE 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. Inadequada é a rescisória quando a decisão rescindenda reflete interpretação razoável de normas vigentes à época, não modificando o quadro, superveniente alteração normativa.